Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-36.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007928-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.138.581-98 (APELANTE), BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA - CPF: 059.211.421-07 (APELANTE), DIEVAN RODRIGON SILVA - CPF: 053.853.981-01 (APELANTE), JOSELITO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 020.325.101-62 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO - CPF: 049.492.611-26 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), RONY CLEBER ALVES MENDONCA - CPF: 713.683.291-87 (ASSISTENTE), SHEILA NOGUEIRA SANTIAGO - CPF: 054.103.741-26 (ASSISTENTE), LETICIA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 053.816.461-19 (ASSISTENTE), Ozenil Jesus dos Santos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA POR RESOLUÇÃO DO TJMT. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E NAS ATIVIDADES DE TRÁFICO COM DISCIPLINA INTERNA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. CONDUTAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelações interpostas por seis recorrentes contra sentença que os condenou por crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), conforme o caso. Sustentam preliminares de incompetência do juízo e, no mérito, pleiteiam absolvições, desclassificações e o direito de recorrer em liberdade.

II.

Questão em discussão:

I.

Saber se é válida a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, especializada no julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, diante da Resolução no 11/2017 do TJMT;

II.

Saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes imputados, ou se caberia a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para infração de menor gravidade;

III.

Saber se houve
bis in idem
nas condenações pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa;

IV. Saber se os apelantes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

A Resolução no 11/2017 do TJMT é válida e encontra respaldo constitucional, fixando a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar delitos praticados por organizações criminosas. Inexistência de nulidade.

2.

As provas constantes nos autos – especialmente laudos periciais, relatórios de investigação, comunicações extraídas de celulares e depoimentos – demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes imputados, inclusive com a descrição das funções dos apelantes no esquema criminoso.

3.

A cumulação das condenações pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico é válida, dada a autonomia típica e fática entre as condutas. Inexistência de bis in idem.

4.

Inviável a desclassificação pretendida para o crime de uso de drogas, uma vez que os elementos probatórios apontam para atuação do apelante como lojista da facção e não como mero usuário.

5.

Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, diante da ausência de alteração na situação fática dos apelantes e da permanência da prisão preventiva durante toda a instrução.

IV.

Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

"1. É válida a competência de vara especializada fixada por resolução do Tribunal de Justiça, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A organização criminosa e a associação para o tráfico são delitos autônomos e cumuláveis, quando demonstradas condutas distintas e finalidades diversas.

3. A condição de usuário não elide a prática de atos de tráfico.
4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se diante da permanência da custódia durante toda a instrução e da ausência de modificação fática."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LIV; 96, I, “a”; 125, §1o. CPP, arts. 563, 386, I; 593, I. CP, art. 107. Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 35. Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014.
STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018.
STJ, AgRg no AREsp 2.310.019/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024. STJ, AgRg no HC 907.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSELITO GUIMARÃES JÚNIOR, BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO, ALISSON FERREIRA DA SILVA, PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE e DIEVAN RODRIGON SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los por crimes relacionados à organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Inicialmente, esclareço que este feito é um desmembramento da “Operação Castelo de Areia – Fase II”, no bojo da qual foram descortinadas as ações de Pedro Paulo Ferreira Pinheiro, vulgo “Véio/Apóstolo”, Henrique Gabriel Alves de Almeida, vulgo “Príncipe/Magnata” e Bruno Santos Barbosa, vulgo “Verde/Branquinho”, tidos como lideranças regionais do “Comando Vermelho” do Estado de Mato Grosso nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

No tocante aos réus deste processo em análise, resultaram condenados da seguinte forma:

·

JOSELITO GUIMARÃES JÚNIOR
e
PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE
condenados pelo crime do
art. 35 da Lei 11.343/2006
e absolvido do crime do art. 2° da Lei 12.850/2013 por
bis in idem
;

·

BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO
e
DIEVAN RODRIGON SILVA
condenados pelos
crimes dos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006
;

·

ALISSON FERREIRA DA SILVA
condenado pelo
crime do art. 2° da Lei 12.850/2013.

Em suas razões recursais, os apelantes apresentaram as seguintes teses:

1.

PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE, BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA e ALISSON FERREIRA DA SILVA
(ID 294242220):

o

Preliminar: Incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, alegando ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno;

o

Mérito: Absolvição de
BLENDON e ALISSON
do crime de organização criminosa e de
BLENDON e PEDRO
do crime de associação para o tráfico, por falta de provas;

o

Subsidiariamente: Em relação a
BLENDON
, no caso de manutenção da sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, requer a absolvição do delito de organização criminosa por configurar
bis in idem
.

2.

JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR
(ID 190057713):

o

Absolvição do crime de associação para o tráfico;

o

Subsidiariamente: Desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006).

3.

DIEVAN RODRIGO SILVA
(ID 294242257):

o

Preliminar: Incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT;

o

Mérito: Absolvição dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, por falta de provas.

o

Subsidiariamente: Havendo manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico, requer a absolvição do delito de organização criminosa por configurar
bis in idem
.

4.

LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO
(ID 300810395):

o

Absolvição dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico;

o

Subsidiariamente: Aplicação do princípio da consunção;

o

Revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões (IDs 294242258, 294242263 e 305792873), pugnando pelo
desprovimento dos recursos
.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão.

DO CABIMENTO DO RECURSO

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

VOTO

PRELIMINARES

Da Incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

A preliminar de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, suscitada pelos apelantes
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE, BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, ALISSON FERREIRA DA SILVA e DIEVAN RODRIGON SILVA
,
não
merece acolhimento.

A Resolução no 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado.

Tal resolução encontra amparo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais a competência para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como no art. 125, §1o, da CF, que estabelece que a competência dos tribunais será definida pela Constituição Estadual, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de os tribunais disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas, inclusive quanto à extensão territorial. Nesse sentido:

“Cabe aos Tribunais locais a especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria, inclusive com definição de competência territorial, não havendo nulidade quando o juízo especializado atuar com base em resolução válida e vigente à época do julgamento.” (STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.” (HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014).

Ademais, a inobservância de competência em razão da especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT e decorrente da organização judiciária estadual não enseja nulidade absoluta, mas tão somente relativa, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo, impondo-se a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

MÉRITO

Exsurge dos autos que a
materialidade delitiva dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico

encontra-se devidamente comprovada pelo
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO no 2024.13.12125, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO no 2024.13.12125, relativo à análise de aparelho apreendido com PRINCIPE/GENEGAL/MAGNATA OU BONECA – HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO no 2024.13.12125 (Laudo Pericial 214.2.16.9067.2023.99801-A01 • RELATÓRIO No 2024.7.51868 – id. 294241910).

Quanto à autoria, temos que também restou devidamente comprovada nos autos, conforme será demonstrado adiante.

1.
Do pleito de Absolvição dos Crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico

Os apelantes
BLENDON, LEONARDO, ALISSON e DIEVAN
pleiteiam a absolvição do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), enquanto
JOSELITO, BLENDON, LEONARDO, PEDRO e DIEVAN
requerem a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), alegando insuficiência probatória.

Contudo, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos imputados aos apelantes.

Conforme apurado nos autos, os réus integravam a organização criminosa denominada "
Comando Vermelho
", atuando nos municípios de
Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT
, com estrutura hierárquica definida, divisão de tarefas e estabilidade.

As provas colhidas, especialmente as extrações de dados do aparelho celular de
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
(Laudo Pericial 214.2.16.9067.2023.99801-A01), demonstram que os apelantes mantinham tratativas diretas com ele, que era uma das lideranças regionais do “
Comando Vermelho”
.

Quanto às condutas individualizadas:

1.

JOSELITO GUIMARÃES JÚNIOR, vulgo "PEQUENO
".

Este apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 35 da Lei 11.343/2006
e absolvido do crime do art. 2° da Lei 12.850/2013 por configurar
bis in idem
, no presente recurso pleiteia a sua absolvição pelo crime que restou condenado, alegando insuficiência probatória.

Todavia, o Relatório final no 2024.7.5186 – id. 294241910, demonstra que ele:

o

Enviou mensagens a
HENRIQUE GABRIEL
sobre o controle do tráfico da facção, pagamento das "lojinhas" e "caixinhas";

o

Realizou transferência PIX para HENRIQUE GABRIEL;

o

Foi identificado em fotografia fazendo o símbolo "dois" do Comando Vermelho;

o

Relatou ter recebido ameaças por se recusar a vender entorpecentes, fiado.

Esses elementos probatórios foram corroborados pelo depoimento do Delegado de Polícia
Antenor Francisco da Silva
em juízo, que relatou em síntese, o seguinte:

“
Que a investigação se originou a partir da prisão de um indivíduo conhecido como "Branquinho", apontado como gerente do Comando Vermelho na cidade de Rosário Oeste. Na ocasião, foi apreendido um aparelho celular, cuja extração de dados, autorizada judicialmente, revelou um vasto conteúdo probatório, o qual permitiu identificar diversos integrantes da facção. A partir desse material, destacou-se o conteúdo do celular de Henrique Gabriel, também conhecido como "Príncipe", que evidenciou a atuação de outros envolvidos, dando ensejo à instauração de novo inquérito com base em prova compartilhada.

Afirmou que o celular de Henrique Gabriel foi a principal fonte probatória do segundo inquérito, contendo registros de conversas diretas com todos os réus, os quais, segundo o delegado, foram identificados por dados contextuais, imagens, selfies, trocas de mensagens e comprovantes de transferência bancária.

Com relação ao réu Joselito Guimarães Júnior
, disse que foi identificado por selfies enviadas ao próprio Henrique Gabriel e pelo número de telefone vinculado à sua CNH. Narrou que
Joselito tratava de "lojinha", "caixinha" e "disciplina", e solicitava autorização para aplicar "salves",
inclusive contra um homem cego com quem teria se desentendido. Mencionou que Henrique teria autorizado a prática, afirmando que enviaria alguém para resolver a questão...”. (Fase Judicial – Relatório de mídias).

Portanto, diante desse contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado que
JOSELITO GUIMARÃES JÚNIOR, vulgo "PEQUENO
efetivamente integrou a organização criminosa “
Comando Vermelho”
, bem como, se associou aos demais réus para a prática do tráfico de drogas, ocupando a posição de “lojista” e se subordinando à liderança regional de HENRIQUE GABRIEL.

Todavia, restou absolvido do delito de organização criminosa, por configurar “bis in idem”, conforme posto na sentença de primeiro grau, sem interposição de recurso por parte do Ministério Público.

2.

BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, vulgo "MAGRELO
".

Condenado pelos delitos previstos nos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.434/2006, pleiteia a absolvição em relação aos dois delitos pelos quais restou condenado pelo juízo singular.

No tocante a este apelante, o relatório das extrações de dados do aparelho celular de
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
(Laudo Pericial 214.2.16.9067.2023.99801-A01), demonstram que
BLENDON:

o

foi identificado em conversa com
HENRIQUE GABRIEL
;

o

Que ele solicitou o envio de "mercadorias" (drogas) a
HENRIQUE GABRIEL;

o

Que ocupava a função de "disciplina" e "lojista" na organização;

o

Envolvimento em homicídios e tentativas de homicídio a mando da facção, conforme se vê a seguir:

“...
Na conversa 22., do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, na conversa entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA e MAGRELO (558181327917), identificado como BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, entre os dias 13/12/2022 a 30/01/2023, verifica-se que o investigado BLENDON trata de membro do corpo disciplinar do comando vermelho (CV), afirmando ter participado de “decretamentos” de rivais do primeiro comando da capital (PCC), bem como “brecando” facionados que furtam e cobrando “camisa”. Ademais, exerceu o tráfico, pedindo mercadoria a MAGNATA, pois estava sem.

Na conversa, MAGRELO se auto identifica como BLEDON e afirma que seu irmão teria sido preso no dia anterior (12/12/2022), em Rosário Oeste. Em 12/12/2022, conforme BO 2022.342352, SAMUEL DE CAMPOS CORREA PEREIRA, filho de CECILIA CATARINA DE CAMPOS, justamente irmão de BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, também filho de CECILIA CATARINA DE CAMPOS, foi conduzido a Delegacia de Rosário Oeste, devido a ocorrência abaixo. Na narrativa, inclusive, há menção a “salve na testemunha.

Vejamos:

NESTA DATA E HORA, EM RONDAS PELAS IMEDIAÇOES DO VIADUTO DA BR 163, ESTA GU DO GAP 01 FLAGROU O MOMENTO EXATO DA AÇÃO DE TRÁFICO DE DROGA REALIZADO PELO SUSPEITO CITADO QUE ENTRGAVA UM OBJETO DE COR BRANCA PARA A TESTEMUNHA. NA CHEGADA DA PM PARA A DEVIDA ABORDAGEM, O SUSPEITO JOGOU PARTE DO ENTORPECENTE NA BOCA E ENGOLIU E O RESTANTE FOI ENCONTRADO EM SUAS VESTES(CUECA). DEVIDO AO FATO DE O SUSPEITO TER ENGOLIDO ENTORPECENTE, IMEDIATAMENTE COMEÇOU A PASSAR MAL E FOI LEVADO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL AMPARO PARA CUIDADOS MEDICOS. PASSOU POR UMA LAVAGEM ESTOMACAL, SE REESTABELECEU E FOI CONDUZIDO PARA CONFECÇAO DO BOLETIM DE OCORRENCIA E ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E FOI ENTREGUE SEM LESAO CORPORAL. RELATO AINDA QUE EM ENTREVISTA COM A TESTEMUNHA QUE ESTAVA COMPRANDO O ENTORPECENTE, A MESMA AFIRMA QUE ACIONOU O SUSPEITO VIA TELEFONE E QUE PAGOU COM PIX O REFERIDO ENTORPECENTE, PIX ESSE REALIZADO PELA SUA MÃE. RELATO AINDA QUE A TESTEMUNHA APRESENTA VARIAS MARCAS DE CHICOTADAS RECEBIDAS COMO DISCIPLINA APLICADA POPR FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO).

(...)

Roborando tais provas, vejamos as declarações do
Delegado de Polícia
Antenor Francisco da Silva,

relativas a este apelante:

“
Sobre Blendon Rafael de Campos Silva,
conhecido como "Magrelo", informou
que ele teria se destacado como disciplina da facção após a prisão de Henrique Gabriel. Referiu que houve diálogos atribuídos ao réu sobre decretamentos em Nova Mutum e homicídios de membros do PCC
. As conversas vinculavam sua identidade ao apelido “Magrelo” e mencionavam um irmão preso, informação confirmada por boletim de ocorrência...”.
(Fase Judicial – Testemunha Antenor Francisco da Silva – relatório de mídias).

3.

LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO, vulgo "LEO VIDA".

No tocante a este apelante que resultou condenado pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, pleiteia a sua absolvição pelos delitos que restou condenado.

Contudo, das provas dos autos temos que ele:

o

Estava diretamente ligado à organização criminosa “
Comando Vermelho”
;

o

Subordinava-se às ordens de
HENRIQUE GABRIEL
;

o

Exercia a função de "lojista" e era responsável por recolher e transportar valores em espécie, armas de fogo e munições para a facção.

Vejamos alguns diálogos trocados entre
Henrique Gabriel, vulgo “Principe” e Leonardo, vulgo “Leo Vida
”:

From: 556596031725@s.whatsapp.net
Leo Vida

Marcação de tempo: 07/04/2022 17:50:37(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
1 Kiko de óleo da quantos

-----------------------------

From: 556596517489@s.whatsapp.net
Principe
(owner)

Marcação de tempo: 07/04/2022 23:41:48(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
25000

(...)

From: 556596517489@s.whatsapp.net Principe (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2022 11:52:47(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp_556596517489@s.whatsapp.net\attachments19\af48c7c0-2b6d-438f-b51b-f1b5ef45d1ca.opus

Corpo:

TRANSCRIÇÃO:
Você não quer ganhar duzentão vida?

From: 556596031725@s.whatsapp.net Leo Vida

Marcação de tempo: 11/04/2022 11:53:14(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp_556596517489@s.whatsapp.net\attachments19\e00da9f7-d6f9-493c-bb71-54044c4b2523.opus

Corpo:

TRANSCRIÇÃO:
Que que era pra fazer?

From: 556596517489@s.whatsapp.net Principe (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2022 11:53:27(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp_556596517489@s.whatsapp.net\attachments19\e847cbf6-efe9-4468-9464-5843f273f9e8.opus

Corpo:

TRANSCRIÇÃO:
é pra buscar uma situação em Nobres e levar em Rosário, lá na casa de Tiaguinho.

From: 556596517489@s.whatsapp.net Principe (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2022 11:57:11(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
nao e droga

-----------------------------

From: 556596517489@s.whatsapp.net Principe (owner)

Marcação de tempo: 11/04/2022 11:57:18(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
e 2 fuzil

(...)

From: 556596031725@s.whatsapp.net Leo Vida

Marcação de tempo: 11/04/2022 12:07:52(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp_556596517489@s.whatsapp.net\attachments19\f2a65e18-9b4d-47f0-bbb4-e1bbca6860ad.opus

Corpo:

TRANSCRIÇÃO:
Já manda o número do cara em Nobres
.

Ressalte-se, por ser importante, que estes fatos foram corroborados em juízo pela testemunha
Antenor Francisco da Silva
, Delegado de Polícia:

“...
No tocante a Leonardo Cloves Morais de Sampaio
, conhecido como “Léo Vida” ou “Léo Cachorro”,
afirmou que ele mantinha vínculo próximo com Henrique Gabriel, exercendo papel de apoio logístico e atuando como seu braço direito
. Disse
que Leonardo realizava transporte de valores, recolhimento de "camisas" (referência a contribuições financeiras da facção), ocultação de armas e até envio de fotografias com tabletes de droga na Bolívia
. Ressaltou
que sua identificação decorreu de selfie trocada com Henrique, chave Pix e registros bancários
. Embora não estivesse formalmente “faccionado” (não possuindo matrícula), o delegado considerou que ele mantinha relação estável e permanente em benefício da organização criminosa, sendo peça-chave no funcionamento das atividades ilícitas (...) Ao ser questionado pela defesa, confirmou que Leonardo não possuía antecedentes criminais fora dos fatos da denúncia e que, na investigação, não foram detectadas conversas diretas entre Leonardo e outros réus, além de Henrique Gabriel. Reconheceu, entretanto, que nem todos os aparelhos telefônicos foram analisados. Questionado sobre eventual temor de Leonardo em relação a Henrique, negou que houvesse qualquer indício nesse sentido, reputando a conduta de Leonardo como dissimulada, consciente e estratégica, inclusive diante de sucessivos convites para esclarecimentos feitos na delegacia.

A testemunha esclareceu, por fim, que as provas utilizadas para subsidiar os indiciamentos decorreram essencialmente de material técnico, oriundo das extrações dos celulares de Bruno e Henrique Gabriel. Referiu que, embora tenha saído da cidade de Rosário durante a investigação, os dados constantes no inquérito eram robustos e suficientes para embasar a denúncia...”. (Fase Judicial – Testemunha Antenor Francisco da Silva – relatório de mídias).

4.

ALISSON FERREIRA DA SILVA, vulgo "CEARÁ"

Condenado pelo delito de organização criminosa, requer a sua absolvição por este delito, todavia, as provas demonstram que ele:

o

Utilizava o próprio nome no WhatsApp;

o

Era membro do “
Comando Vermelho”
e ocupava a função de "disciplina";

o

Era responsável por guardar "ferramentas" (armamentos) e executar os "decretados" (marcados para a morte) e "pcc" (membros de facção rival);

o

Se autointitulava "caçador de PCC".

Roborando tais provas, vejamos alguns trechos do relatório final 2024.7.5186, id. 294241910, relativos a este apelante que comprovam a sua participação na referida organização criminosa:

“Na conversa 10, do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, na conversa entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, e ALISSON FERREIRA (55659330046), identificado como ALISSON FERREIRA DA SILVA, entre os dias 05/01/2023 a 30/01/2023, verifica-se que ALISSON trata do denominado “irmão de guerra”, membro do comando vermelho que exerce a função específica de executar decretados, sendo especialista na prática de homicídios.

Constatou-se, nas conversas, que VÉIO (PEDRO PAULO), já denunciado, determina ALISSON FERREIRA DA SILVA ir para “quebrada” de Nobres dar uma “força nos trabalhos” e “ir pra cima dos decretados”.

Por sua vez, MAGNATA (HENQUE GABRIEL) organiza casas para ALISSON e fornecendo um revolver 38. ALISSON se autointitula matador de PCC, mas HENRIQUE GABRIEL explica que os decretados são do próprio Comando Vermelho...”

Além disso, temos as declarações da autoridade policial que relatou o seguinte:

“...
Em relação ao réu Alisson Ferreira da Silva
, identificado pelo nome no contato com Henrique e por comprovantes bancários trocados durante o diálogo,
afirmou que este teria sido enviado por um terceiro de nome Pedro Paulo para assumir a função de “irmão de guerra”, incumbido da prática de homicídios
. Destacou conversas nas quais Alisson se autodenominava “matador de PCC” e afirmava estar disposto a cumprir missões dessa natureza...”. (Fase Judicial – Testemunha Antenor Francisco da Silva – relatório de mídias).

5.

PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE, vulgo "PEPEU",
condenado pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.434/2006, e absolvido da prática do crime previsto no art. 2° da Lei 12.850/2013, por
bis in idem
, requer sua absolvição do delito de associação para o tráfico.

No tocante a ele, observou-se o seguinte:

o

Foi identificado em diálogos entre
HENRIQUE GABRIEL e LEONARDO CLOVIS;

o

Era responsável pelo abastecimento e recolhimento das bocas de fumo do “
Comando Vermelho”
com drogas e dinheiro;

o

Foi preso anteriormente por tráfico de drogas, tendo relatado à PM que seria "disciplina" do Comando Vermelho. (Relatório final no 2024.7.5186).

Roborando as provas vejamos as declarações de
Antenor Francisco da Silva:

“...
Sobre
Pedro Antônio da Silva Leite, conhecido como “PPU” ou “Pepeu”, apontou que era conhecido em Rosário Oeste por esse apelido
. Referiu que sua identificação foi confirmada por depoimento de outra testemunha e pela análise de um boletim de ocorrência, no qual o réu foi preso por roubo a mando do Comando Vermelho. Relatou
que o réu exercia função de distribuição de drogas e recolhimento de valores
...”. (Fase Judicial – Testemunha Antenor Francisco da Silva – relatório de mídias).

Portanto, diante do contexto probatório, em relação a este apelante, temos que as provas são suficiente para manter a sua condenação, na forma proferida na sentença.

6.

DIEVAN RODRIGO SILVA, vulgo "DIEVÂNIO/NEGUINHO",
condenado nas sanções dos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.434/2006, almeja a sua absolvição pelos delitos que foi condenado, porém, as provas demonstram ao contrário:

o

Utilizava o aparelho telefônico de sua cunhada,
CLAUDIANE ALVES DA SILVA;

o

Mantinha tratativas com
HENRIQUE GABRIEL
sobre recolhimento de drogas e valores das "lojinhas" do “
Comando Vermelho”
;

o

Postou em suas redes sociais fotografia de arma de fogo e outra posando com o símbolo "dois", característico da organização criminosa Comando Vermelho.

Vejamos alguns trechos do Relatório Final - Id. 294241910), relativo a este apelante:

“
Na conversa 12., do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, na conversa entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, e CLARA ALVES (556598131329), utilizado no período por DIEVAN RODRIGO SILVA, entre os dias 03/01/2023 a 09/01/2023 verifica-se que DIEVAN membro do comando vermelho que exerce a função, no período analisado, de “distribuição” de drogas nas “lojinhas” de Rosário Oeste, “recolhimento” de valores auferidos com o tráfico e “fechamento” dos valores recolhidos, prestando conta até o dia 10, a MAGNATA.

(...)

No facebook de DIEVAN, chama a atenção a postagem de uma arma de fogo e do, sempre presente, símbolo de “V” com os dedos, gesto que membros do CV se identificam.

(...)

Em relação aos diálogos da extração, em 03/01/2023, DIEVAN justificando-se para o gerente MAGNATA (HENRIQUE GABRIEL) as razões porque estaria se ausentando, contudo MAGNATA cobra o “abastecimento” das “lojinhas” e o recolher para “fechamento” dia 10. DIEVAN afirma que irá cumprir com “abastecimento”, “recolhimento” e “fechamento” até dia 10. Após, manda mensagens, em suma, informando que cumpriu com o “abastecimento” e que estaria concluindo o “recolhimento”.

Por sua vez, o Delegado de Polícia
Antenor Francisco da Silva
em juízo, relatou em síntese, o seguinte:

Quanto ao réu Dievan Rodrigo Silva
,
conhecido como “Neguinho”
, relatou que foi identificado por utilizar o número de celular da cunhada, fato confirmado por cruzamento de dados e verificação em redes sociais.
As mensagens com Henrique Gabriel indicavam que Dievan era responsável pelo abastecimento de lojas e recolhimento de dinheiro na região, o que teria sido cobrado expressamente por Henrique em uma das conversas, com menção à obrigação de fechamento das contas no dia 10...”.
(Fase Judicial – Testemunha Antenor Francisco da Silva – relatório de mídias).

Portanto, restou comprovado que os apelantes
BLENDON, LEONARDO, ALISSON e DIEVAN
integravam a organização criminosa “
Comando Vermelho”
, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, atuando em nível estadual, ou pelo menos, regional, com o objetivo de obter vantagens econômicas mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, ficou demonstrado que os apelantes
JOSELITO, BLENDON, LEONARDO, PEDRO e DIEVAN
associaram-se de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, configurando o delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

2. Da Alegação de
Bis in Idem

Os apelantes
BLENDON, DIEVAN e LEONARDO
sustentam, que se não forem absolvidos por falta de provas deverão sê-los, por ocorrência de
bis in idem
na condenação pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, contudo,
não
procede tal alegação, diferentemente do caso ocorrido com o acusado
Joselito
e devidamente reconhecido em sentença.

Os crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006) constituem tipos penais autônomos, com elementos constitutivos próprios e bens jurídicos tutelados distintos.

O crime de organização criminosa exige a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional.

Por sua vez, o crime de associação para o tráfico requer a associação de duas ou mais pessoas para o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1°, e 34 da Lei no 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando comprovado que o agente, além de integrar organização criminosa com múltiplas finalidades, também se associou especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Não fora isso,
'não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2o, caput, §§ 2o, 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa'
(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.310.019/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.).

"Há autonomia do delito previsto no art. 2.°, caput, da Lei n. 12.850/2013 em relação aos demais praticados no âmbito do grupo organizado. (...) O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas." (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso dos autos, restou comprovado que os apelantes
BLENDON, DIEVAN e LEONARDO
não apenas se associaram para a prática do tráfico de drogas, mas também integraram a organização criminosa “
Comando Vermelho”
, exercendo funções específicas como "disciplina", transporte de valores, armas e munições, execução de "salves", entre outras atividades que extrapolam o mero tráfico de entorpecentes, conforme se verifica do relatório final id. 294241910:

“...
Na conversa 22., do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, na conversa entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA e MAGRELO (558181327917), identificado como BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, entre os dias 13/12/2022 a 30/01/2023, verifica-se que o investigado BLENDON trata de membro do corpo disciplinar do comando vermelho (CV), afirmando ter participado de “decretamentos” de rivais do primeiro comando da capital (PCC), bem como “brecando” facionados que furtam e cobrando “camisa”. Ademais, exerceu o tráfico, pedindo mercadoria a MAGNATA, pois estava sem...”. (RELATÓRIO FINAL 2024.7.51868, pg. 24).

“...Na conversa 12., do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, na conversa entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, e CLARA ALVES (556598131329), utilizado no período por DIEVAN RODRIGO SILVA, entre os dias 03/01/2023 a 09/01/2023 verifica-se que DIEVAN membro do comando vermelho que exerce a função, no período analisado, de “distribuição” de drogas nas “lojinhas” de Rosário Oeste, “recolhimento” de valores auferidos com o tráfico e “fechamento” dos valores recolhidos, prestando conta até o dia 10, a MAGNATA.

(...)

No facebook de DIEVAN, chama a atenção a postagem de uma arma de fogo e do, sempre presente, símbolo de “V” com os dedos, gesto que membros do CV se identificam.

(...)

Em relação aos diálogos da extração, em 03/01/2023, DIEVAN justificando-se para o gerente MAGNATA (HENRIQUE GABRIEL) as razões porque estaria se ausentando, contudo MAGNATA cobra o “abastecimento” das “lojinhas” e o recolher para “fechamento” dia 10. DIEVAN afirma que irá cumprir com “abastecimento”, “recolhimento” e “fechamento” até dia 10. Após, manda mensagens, em suma, informando que cumpriu com o “abastecimento” e que estaria concluindo o “recolhimento”...”. (RELATÓRIO FINAL 2024.7.51868, pg. 24).

“...Na conversa 23., do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.12125, entre MAGNATA (556596096604), identificado como HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA e LEO VIDA (556596031725) identificado como LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO, entre os dias 06/03/2022 a 11/01/2023, verifica-se que o investigado LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO trata de membro do comando vermelho, prestando apoio logístico ao gerente MAGNATA (HENRIQUE GABRIEL), transportando e armazenando armas, fazendo o “recolhimento” de “camisas” para “fechamento”, intermediando negociações de drogas e abastecendo “lojinhas”.

(...)

Após diálogo combinando de LEO pegar o dinheiro do recolhe com PEPEU e guardar até o fechamento no dia 10, depois enviar para o dono da quebrada, as operações efetivamente começam. Quando LEO pega o dinheiro com PEPEU e entrega para LAYSA. Em seguida, LEO manda foto do dinheiro, bem como foto fazendo o “frete” de moto.

(...)

Note-se que MAGNATA afirmou que na manhã 08/03/2022, PEPEU foi preso, e, conforme BO 2022.61588, naquela manhã, foi conduzido PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE, justamente de alcunha “PEPEU”, por tráfico de drogas e teria dito em entrevista PM que seria “’DICIPLINA' DO COMANDO VERMEMELHO EM ROSÁRIO OESTE E RESPONSÁVEL FELO FORNECIMENTO DOS ENTORPECENTES”. Em 09/04/2022, em conversa entra LEO e MAGNATA, LEO encaminha localização que estaria na Bolívia “agindo” e encaminha vídeo de uma aparente amostra de pasta base e ao fundo um tablete de pasta base.

(...)

Em 11/04/2022, MAGNATA pede para LEO buscar 2 “fuzil” em Nobres com THIAGUINHO, após manda os contatos JF (+55 65 9972 4942) e Vilsonho (+55 65 9936 6592). Em seguida, LEO manda foto em frente e depois informa que deixou as armas no THIAGUINHO...”. (RELATÓRIO FINAL 2024.7.51868, pg. 31).

Portanto, as condutas praticadas pelos apelantes ultrapassam a mera associação para o tráfico de drogas, configurando também o crime de organização criminosa, com finalidades mais amplas e estrutura hierárquica mais complexa, não havendo que se falar em
bis in idem
na condenação dos apelantes pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico.

3. Da Desclassificação para o Crime de Uso de Entorpecentes

O apelante
JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR
pleiteia a desclassificação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Contudo, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que
JOSELITO
não era mero usuário de drogas, mas sim integrante da organização criminosa “
Comando Vermelho”
, exercendo a função de "lojista", responsável pela venda de entorpecentes.

As mensagens trocadas com
HENRIQUE GABRIEL
, a transferência PIX realizada, a fotografia fazendo o símbolo "dois" do “
Comando Vermelho”
e o relato de ter recebido ameaças por se recusar a vender entorpecentes fiado são elementos que comprovam sua participação na associação para o tráfico.

Ademais, o depoimento do Delegado de Polícia
Antenor Francisco da Silva
em juízo confirmou o envolvimento de
JOSELITO
na associação para o tráfico.

Importa ressaltar, que, embora tenha sido demonstrado nos autos a sua participação ativa no grupo criminoso (Joselito), restou absolvido do art. 2o da Lei 12.850/2013, pelo fato do magistrado
a quo
ter reconhecido a configuração do
bis in idem
em relação aos dois delitos pelos quais foi denunciado, restando condenado apenas pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Conclusivamente, diante do exposto, não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante
LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contudo, o pedido não merece acolhimento, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não demonstrou alteração fática em sua situação processual que justificasse a revogação da prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados e o fato de o apelante integrar organização criminosa de alta periculosidade.

A proposito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. [...]" (AgRg no HC n. 907.133/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Portanto, indefiro o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
JOSELITO GUIMARÃES JÚNIOR, PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE, ALISSON FERREIRA DA SILVA, BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA, LEONARDO CLOVIS

MORAES DE SAMPAIO e DIEVAN RODRIGO SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025